Tribunal: TJMT
Processo: 1050873-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050873-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA ARIAS ENGELES - CPF: 023.317.621-71 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), A. C. DA COSTA - CNPJ: 11.623.094/0002-52 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1050873-69.2021.8.11.0001.

Origem:
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
JANAINA ARIAS ENGELES
.

Recorrido:
A. C. DA COSTA - ME
.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
QUEDA EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
AUSÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

No caso, não há elementos suficientes para se concluir acerca da suposta queda ocorrida com a recorrente no estacionamento, não podendo imputar responsabilidade ao recorrido.

3.

Registra-se que o Boletim de Ocorrência Virtual, por si só, não é prova apta a comprovar tal situação, pois apenas expõe a versão da parte recorrente, tratando-se, pois, de prova unilateral.

4.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

5.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6.

Inexistindo a comprovação dos fatos alegados pela reclamante, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

No caso dos autos, a recorrente

pleiteia indenização por danos morais e materiais em razão de suposta queda em razão de buraco no estacionamento do reclamado.

Sustenta a reclamante que no dia 14/10/2021 esteve no estabelecimento do reclamado e, após fazer compras, retornou para seu carro, que estava no estacionamento da empresa, ocasião em que, devido a má conservação do pavimento, sofreu uma queda brusca que lhe gerou diversos problemas, como múltiplas fraturas no pé direito, algumas escoriações pelo corpo, assim como prejuízos materiais.

Aduz, ainda, a recorrente que em razão da queda precisou permanecer 60 dias sem trabalhar, o que acarretou prejuízo financeiro, tendo em vista que é autônoma e trabalha como corretora de imóveis.

O reclamado em sua defesa alega que após analisar o vídeo captado pelas suas câmeras, observou que inexiste qualquer buraco no local do infortúnio e que a Requerente se desequilibrou e caiu sozinha no meio fio.

No caso, não obstante as alegações estampadas na inicial, não há nos autos elementos suficientes para se concluir se de fato a queda ocorreu conforme relatada, tampouco se há responsabilidade do reclamado pelo evento causado.

Consigne-se que o boletim de ocorrência registrado pela recorrente, por si só, não é prova apta a comprovar tal situação, pois apenas expõe a versão da parte reclamante, tratando-se, pois, de prova unilateral.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamado junta aos autos imagens de segurança que demonstram que o local da queda foi diverso ao alegado pela reclamante, conforme segue:

Ademais, cabe salientar que em audiência de instrução as testemunhas ouvidas não souberam relatar com exatidão o fato ocorrido, apenas afirmaram que estavam passando no local e viram a reclamante caída.

Importa salientar que a indenização por danos morais é destinada a reparar ou minimizar danos que decorrem de ato ilícito, não sendo o caso dos autos.

A recorrente alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR BURACO NA RODOVIA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO AGENTE PÚBLICO E OS DANOS SOFRIDOS – RESPONSABILIDADE SUBSJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 0001187-65.2013.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

Por fim, inexistindo a comprovação dos fatos alegados pela reclamante, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023